Tribunal: STF
Processo: HC 262216
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 1.026.456/PR, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL  NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente pedido de habeas corpus, destacando ausência de excepcionalidade para justificar a intervenção prematura da Corte Superior, sem análise do Tribunal de origem.



    II. Questão em discussão



    2. A discussão consiste em saber se há ilegalidade na prisão cautelar do agravante, considerando a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão monocrática não merece reparo, pois não há excepcionalidade que justifique a intervenção prematura da Corte Superior e a superação da Súmula n. 691/STF.



    4. A ausência de análise do mérito pelo Tribunal de origem impede a apreciação do pedido por esta Corte Superior. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a manutenção da decisão agravada, não havendo apresentação de argumento novo que enseje mudança de entendimento.



    IV. Dispositivo e tese



    6.  Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo em casos de flagrante ilegalidade.  2. A decisão monocrática do relator não afronta o princípio da colegialidade quando há possibilidade de interposição de agravo regimental (doc. 12, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    [...] QUE NO MÉRITO, em conformidade com os artigos 5º LXVIII da Constituição Federal de 1988, 319, 647, 648 e 319 do Código de Processo Penal e Lei 12.403/2011, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REVOGAR A PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE tendo em vista que foi mantido o decreto da prisão pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal da comarca de Umuarama - PR., na sentença prolatada, PARA QUE O MESMO AGUARDE O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE PROVISÓRIA, devendo REVOGAR A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE, SUBSTITUINDO A PRISÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POIS, possui os requisitos exigidos para o benefício pleiteado, por falta de justa causa para NÃO CONCEDER O DIREITO DE O PACIENTE APELAR DA SENTENÇA EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MONITORAÇÃO, POR NÃO TER TRANSITADO EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA, e também não ter motivo para executar provisoriamente a pena do paciente, e, levando em conta ainda que o mesmo não foi preso em flagrante delito, e, mesmo em sendo condenado pelo delito imputado na denúncia o regime de cumprimento de pena será o SEMIABERTO e, também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA (doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    Preliminarmente, entende esta Corte Superior que



    [A] decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão permite que a matéria seja apreciada pela Turma. (AgRg no HC n. 910.543/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024) (AgRg no HC n. 954.214/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/02/2025, DJEN de 18/02/2025).



    No mesmo sentido:



    [...]



    No mérito, em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão monocrática merece manutenção por seus próprios fundamentos:



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    A decisão não merece reparo, tendo em vista a ausência de excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular.



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 12, pp. 3-6).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator